Tribunal: TJES
Processo: 5000139-62.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000139-62.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FILIPE BRAGANCA PIONTKOSKI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES D
O PEDIDO REVISIONAL.

UTILIZAÇÃO COMO
NOVO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS
.
INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS NOVOS.
NÃO CONHECIMENTO
.

1.
A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2.
O
entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, seguido por este Tribunal de Justiça, é da impossibilidade de se proceder
a
nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso, sem que tenha a defesa comprovado a existência de novo elemento apto a modificar o entendimento exposado de maneira clara e devidamente fundamentada.

3
. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5000139-62.2023.8.08.0000

REQUERENTE: FILIPE BRAGANCA PIONTKOSKI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5005789-27.2022.8.08.0000

REQUERENTE: FELIPE BRAGANÇA PIONTKOSKI

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
(ID 4015610) pro
posta por
FELIPE BRAGANÇA PIONTKOSKI
em face do acórdão
(
ID
4299433)
proferido nos autos d
a Ação Penal
nº 000
5429
-
19
.201
5
.8.08.00
35
, com fundamento no art. 621, III, do CPP.

Aduz o requerente, em síntese, que fora condenado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, §1º, inciso II da Lei nº 11.343/06, por ter sido flagrado trazendo consigo para fim de comercialização 03 (três) pedras de crack.

Pretende o requerente o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a redução da atenuante de confissão para o patamar de 1/6 (um sexto) da pena imposta e não de 06 (seis) meses.

Em cumprimento ao previsto no art. 625, §5º do CPP, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo não conhecimento da revisional,
diante da inadequação da via eleita
, ou,
caso seja conhecida, que se julgue improcedente

o pedido
(ID
5241767
).

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma,
veda o uso da

revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado
.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) - TRÁFICO PRIVILEGIADO E
BIS IN IDEM
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL - FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO - CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS - IMPROCEDENTE.
1.
A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada
.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)
(g.
n.
)

Resguardada a excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, I a III, devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Nesta trilha, em recente julgamento desta Egrégia Câmara:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1.
(...)

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
.
(...)
. Portanto, é indubitável, no caso
sub examen
, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022
)

Feitas essas considerações, rememoro que o requerente fundamenta seu pedido revisional
no art.
621, I, do CPP,
segundo o qual o j
ulgamento
estaria
contrário
ao texto expresso da lei penal,
pois a dosimetria da pena não foi fundamentada de forma idônea.

Almeja
o reconhecimento do tráfico privilegiado,

bem como
o redimensionamento da pena, mediante aplicação da fração de 1/6 (um sexto)

para
a atenuante de confissão.

Na espécie, o juízo singular deixou de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ao fundamento de que o denunciado
não possui bons antecedentes
.

Em sede de
apelação, este E. Tribunal assim dispôs sobre o assunto:

“
(...
)

Sobre a figura do Tráfico Privilegiado, conforme consulta ao endereço eletrônico deste Egrégio Tribunal, o recorrente tem em seu desfavor uma
sentença condenatória com trânsito em julgado, também pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, oriunda do processo de número 0021888-34.2016.8.08.0012
, pelo que se comprova através do Relatório de Informações Completas da Pessoa, o que afasta a aplicação da causa de diminuição pretendida, pelo que dispõe o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido,

a fim de reduzir a pena-base do recorrente para o mínimo legal.
”
(TJES, Classe: Apelação, 035150050363, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)
(g.n.)

Ainda que assim não fosse,
quanto a
redução da atenuante de confissão para
a fração de
1/6 (um sexto) da pena
imposta, o acórdão que se busca rescindir restou claro no sentido de que:
“(...
)
Q
uanto à segunda fase da dosimetria da pena, o douto magistrado a quo reconheceu em favor do réu a circunstância atenuante da menoridade relativa,
atenuando a pena em 06 (seis) meses.
Entretanto, coaduno com o entendimento da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, de que ‘
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (...
)’
.”

Nesse contexto, o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, seguido por este Tribunal de Justiça, é da impossibilidade de se proceder a nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso, sem que tenha a defesa comprovado a existência de novo elemento apto a modificar o entendimento exposado de maneira clara e devidamente fundamentada.

Assim, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Pelos motivos expostos,
não conheço a presente Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)